Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; text-align:center; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-bidi-font-family:Arial; color:#121416; mso-fareast-language:EN-US;}
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que declinou da competência sob alegação de abusividade na cláusula de eleição de foro constante em contrato de cédula de crédito bancário firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição de foro estipulada em cédula de crédito bancário, elegendo o foro do domicílio da instituição credora, e se o juízo poderia ter declinado da competência de ofício com fundamento em suposta abusividade da cláusula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro é válida quando guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63 do CPC, com redação da Lei no 14.879/2024.
4. Não se verifica abusividade quando o foro eleito corresponde à sede da instituição financeira credora, sendo o local do contrato e de cumprimento da obrigação.
5. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, salvo em hipótese de flagrante abusividade ou juízo aleatório, o que não se configura no caso concreto.
6. Inaplicabilidade da legislação consumerista, diante da inexistência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para processar e julgar a ação originária.
Tese de julgamento: 1. É válida a cláusula de eleição de foro constante de contrato de cédula de crédito bancário que guarda pertinência com o domicílio da instituição credora. 2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, salvo na hipótese de eleição de foro aleatório ou manifestamente abusivo.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 63, §§ 1o, 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943355, 0739199-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJe 22/11/2024; TJDFT, Acórdão 1931999, 0732263-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, DJe 17/10/2024.